Tribunal: TJES
Processo: 5001580-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001580-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA
AGRAVADO: GISELY DUARTE ARAUJO
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DEIXOU EM ABERTO, FACE A NATUREZA DA RELAÇÃO (CONTINUADA), A POSSIBILIDADE DE MULTAR O PLANO POR NOVAS NEGATIVAS. EXIGÊNCIA EM RELAÇÃO A ESTAS ÚLTIMAS, NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, LEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A sentença foi bem clara ao fixar a incidência de 6 (seis) multas, cujo valor foi fixado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por seu turno, a Sentença também foi bem clara ao registrar a possibilidade da multa incidir sobre as eventuais negativas do plano de saúde que possam surgir no decorrer do tratamento da autora.

2. Neste ínterim, verifica-se que a sentença está inserida no caderno processual ás fls. 123/126, ou seja, até a sentença houve o reconhecimento de ser devido a autora o valo correspondente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referente a 6 (seis) multas por descumprimento.

3. Demonstrado que no cumprimento de sentença (fls. 336), de mais 5 situações de descumprimento da liminar, conforme petição acostados às fls. 128/129 e documentos seguintes, em descumprimento da entrega do medicamento FIRAZYR.

4. Neste viés, tendo a agravada comprovado o reiterado descumprimento da liminar após a sentença, é devido o valor da multa de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), diante das 11 (onze) negativas constantes dos autos.

5. Decisão mantida

6. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001580-15.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

AGRAVADO
:
GISELY DUARTE DE ARAÚJO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento manejado por
UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
em desfavor de decisão proferida no feito de origem, em sede de cumprimento de sentença, que reconheceu novas negativas do plano, notadamente em relação ao fornecimento dos medicamentos requeridos e desdobramentos do tratamento da parte autora, determinado pela sentença.

Narra que, na origem, a agravada ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, pleiteando, na oportunidade, fornecimento de medicação em conjunto com tratamento, em razão de seu estado de saúde.

Houve pedido de tutela antecipada, o qual foi deferido.

Informa que, após regular instrução, foi proferida sentença em 10/08/2016, na qual a Magistrada condenou a ora recorrente a pagar seis negativas de fornecimento do medicamento, ao preço de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), em favor da agravada.

Registra que, após proferida sentença, a agravada não teria recorrido das seis negativas identificadas pela sentença, insurgência que se deu, ao tempo dos fatos, apenas por simples petição.

Após o feito chegar ao STJ, que determinou apenas a redução da multa imposta pela sentença, relata que a agravada promoveu o cumprimento de sentença com base em onze negativas identificadas até então, e não com base nas seis reconhecidas pela sentença.

Relata que decisão alvo deste agravo instrumento (fls. 473/476), teria alterado o comando da sentença executada, que reconheceu seis negativas, e, por isso, a decisão, ao reconhecer mais 5 (cinco) negativas após a sentença, totalizando 11 (onze) negativas no importe de R$55.000,00 (cinco mil reais), teria violado o comando já transitado em julgado.

Entende que a sentença trânsita em julgado deve ser observada e, baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Decisão determinando o regular prosseguimento do recurso, proferida no ID 2255206.

Em sede de resposta, a agravada defende que este recurso não merece prosperar.

Aduz que, no caso, a Magistrada, no comando sentencial executado, teria mencionado expressamente em sua decisão, a possibilidade de execução por outras negativas.

Aduz que, sendo incontroverso que as negativas ocorreram, estas devem ser cobradas.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Pois bem.

No caso, a sentença executada foi clara ao determinar, em seu comando, em razão da natureza contínua da necessidade de fornecimento do tratamento requerido na exordial, que
todas as negativas do plano deveriam ser
objeto da condenação
,
sem prejuízo de eventuais negativas que
poderiam
vir a surgir
após sua prolação
,
da seguinte forma:

“Dessa forma, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, para:
a) tornar definitiva a liminar de fls. 37/38, condenando em definitivo a requerida a disponibilizar o medicamento "FIRAZYR (Icatibanto)" e demais medicamentos e procedimentos que vierem a ser solicitados, conforme prescrições e requisições médicas da requerente, para tratamento da Angiodema Hereditária;
b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros a contar da citação e correção monetária desta data.
Em razão do descumprimento da medida liminar, que fixou multa cominatória de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por negativa, e tendo por base as 06 (seis) negativas relatadas pela autora (fl. 121), das quais a requerida não fez prova contrária, condeno a requerida ao pagamento da quantia de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), sem prejuízo de eventuais negativas que possam vir a surgir. Registro que nenhuma das negativas relatadas foi feita em data posterior à da decisão que majorou a multa para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa (art. 82, §2º do CPC), a ser corrigido monetariamente a partir da data do ajuizamento da ação (art. 1º, § 2º da Lei 6.899/91), e com juros de mora a partir do trânsito em julgado.
Via de consequência, JULGO RESOLVIDA A PRESENTE LIDE, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Confirmo as decisões de fls. 37/38 e 110.”

Referido comando foi confirmado, integralmente, quando do julgamento da apelação interposta, por este Tribunal de Justiça.

Em sede de recurso especial o que alterou referido comando, em resumo, foi a redução do valor da multa cominatória para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sobre a possibilidade de serem incluídas, em sede de execução, novos descumprimentos – notadamente em relação a entrega do medicamento de uso contínuo requerido na exordial e em relação aos tratamentos que dele se desdobram - por parte do plano, com propriedade registrou o MM. Juiz que:

Quanto a multa pelo descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência, a exequente computou em seus cálculos 11 multas, totalizando o valor de R$ 55.000,00, (cinquenta e cinco mil reais), esclarecendo quanto ao descumprimento informado às fls. 80. 128/129, e atribuindo juros e correção monetária a partir de 10/08/2016.

A sentença foi bem clara ao fixar a incidência de 6 (seis) multas, cujo valor foi fixado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por seu turno, a Sentença também foi bem clara ao registrar a possibilidade da multa incidir sobre as eventuais negativas do plano de saúde que possam surgir no decorrer do tratamento da autora.

Neste ínterim, observo que a sentença está inserida no caderno processual ás fls. 123/126, ou seja, até a sentença houve o reconhecimento de ser devido a autora o valo correspondente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referente a 6 (seis) multas por descumprimento.

Temos a informação da autora no cumprimento de sentença (fls. 336), de mais 5 situações de descumprimento da liminar, conforme petição acostados às fls. 128/129 e documentos seguintes, em descumprimento da entrega do medicamento FIRAZYR.

Na impugnação ao cumprimento de sentença não há qualquer informação quanto ao cumprimento da obrigação no período informado, apenas faz referência aos termos da sentença.

Neste viés, tendo a autora comprovado o reiterado descumprimento da liminar após a sentença, é devido o valor da multa de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), diante das 11 (onze) negativas constantes dos autos.

Não há qualquer mácula no raciocínio supra, pois, inequívoco que, em razão da natureza continuada da relação havida entre as partes, a sentença deixou claro que novos descumprimentos, por parte do plano, deveriam ser observados no cumprimento, o que, de fato, legitimamente ocorreu.

Baseado no exposto, da simples leitura da sentença extrai-se que
qualquer negativa do plano, de possibilitar o tratamento deferido na ação de origem, deve ser objeto de multa
,
o que importa concluir que não há vício na decisão atacada, que incluiu nos cálculos efetuados em sede de cumprimento, negativas efetuadas após o trânsito em julgado.

Por isso, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

comp1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para negar provimento ao recurso.

Após analisar os autos, não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão exposta pela eminente Relatora, para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, na medida em que consta expressamente na sentença executada a ressalva que qualquer negativa do plano, de possibilitar o tratamento deferido na ação de origem, poderia ser objeto de execução e de incidência de multa coercitiva.